Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-41.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de assistência judiciária deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Reiteração. Demonstração, quantum satis, do agravamento da sua situação econômica a justificar a concessão do benefício. Deferimento que se impõe, com efeito ex nunc. Intempestividade na

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de assistência judiciária deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Reiteração. Demonstração, quantum satis, do agravamento da sua situação econômica a justificar a concessão do benefício. Deferimento que se impõe, com efeito ex nunc. Intempestividade na apresentação de impugnação aos embargos à execução que não gera qualquer consequência ao exequente. Empresa executada em regime de recuperação judicial. Crédito do credor fiduciário que não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Dicção do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. Possibilidade de prosseguimento da execução, após o decurso do prazo previsto no § 4o do art. 6o do mesmo Diploma. Enunciado no 3 do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta E. Corte Estadual ["Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial"]. Recurso provido em parte.